Tribunal: CARF
Processo: 10314.720635/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2011
DÉBITOS INFORMADOS EM DACON, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O DACON possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DACON sido recolhidos ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF, procedente o lançamento de ofício destas parcelas não confessadas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2011
PÃO COMUM. DEFINIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. LEI 10.925/2004. POSIÇÃO 1905.9090 Ex 01.
Pão comum é o produto alimentício obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar.
ART. 100, III, CTN. INAPLICABILIDADE.
Os atos dotados de generalidade e abstração referenciados pela empresa não orientaram sua conduta especificamente quanto ao enquadramento de seus produtos no Ex 01 da posição 1905.9090, inexistindo no caso uma prática reiterada da administração suscetível à atrair a aplicação do art. 100, III, do CTN.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2011
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720635/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.320 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
BIMBO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2011
DÉBITOS INFORMADOS EM DACON, MAS NÃO DECLARADOS EM
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O DACON possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui
caráter de confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DACON
sido recolhidos ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF,
procedente o lançamento de ofício destas parcelas não confessadas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2011
PÃO COMUM. DEFINIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. LEI 10.925/2004.
POSIÇÃO 1905.9090 Ex 01.
“Pão comum” é o produto alimentício obtido pela cocção de preparo contendo
apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar.
ART. 100, III, CTN. INAPLICABILIDADE.
Os atos dotados de generalidade e abstração referenciados pela empresa não
orientaram sua conduta especificamente quanto ao enquadramento de seus
produtos no Ex 01 da posição 1905.9090, inexistindo no caso uma prática
reiterada da administração suscetível à atrair a aplicação do art. 100, III, do
CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2011
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720635/2016-12
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida e Renata da Silveira
Bilhim. Ausente a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a exigência de recolhimento do PIS e da
COFINS referente ao período de setembro a dezembro de 2011. Em conformidade com o Termo
de Verificação Fiscal, o contribuinte indevidamente considerou como produtos sujeitos à
alíquota zero os pães por ela comercializados e apresentou a DCTF com valores inferiores aos
indicados no DACON de todo período.
Os produtos comercializados pela empresa não considerados como sujeito à
alíquota zero foram relacionados no Auto de Infração (e-fls. 1.276/1.277):

Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

Indica a fiscalização que em 12/04/2010 a empresa formulou consulta no processo
n.o 11610.002618/2010-22 para verificar se as mercadorias por ela comercializadas (bisnaga, hot
dog, hambúrguer e pão francês pré cozido) poderiam ser enquadrados na NCM correspondente
ao pão comum (NCM 1905.90.90 Ex 01), com alíquota zero de PIS e COFINS. Em resposta à
Consulta foi proferida a Solução de Consulta n.o 77/2012, entendendo que somente podem ser
admitidos como “pão comum” o “produto alimentício obtido pela cocção de preparo contendo
apenas farinha de trigo, fermento biológico, água sal e/ou açúcar”. (e-fl. 1.284). Uma vez que
os produtos da empresa possuiriam outros componentes além daqueles que caracterizariam o pão
comum, entendeu-se que seu enquadramento tarifário não poderia ser aquela pleiteado pelo
sujeito passivo na consulta.
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 30/09/2011 a 31/12/2011
ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM.
A alíquota zero da Contribuição incidente sobre a receita bruta de venda no mercado
interno do pão comum a que se refere o inciso XVI do art. 1° da Lei n° 10.925, de 2004,
aplica-se somente ao pão obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de
trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal qual definido na exposição de
motivos à Medida Provisória n° 433, de 2008.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/09/2011 a 31/12/2011
ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM.
A alíquota zero da Contribuição incidente sobre a receita bruta de venda no mercado
interno do pão comum a que se refere o inciso XVI do art. 1° da Lei n° 10.925, de 2004,
aplica-se somente ao pão obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de
trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal qual definido na exposição de
motivos à Medida Provisória n° 433, de 2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/09/2011 a 31/12/2011
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos
autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-
se, por prescindível, o PEDIDO de DILIGÊNCIA ou perícia.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS
A solução de consulta formaliza o entendimento acerca da legislação tributária devendo
ser observado pelo julgador, pois a ela está vinculada.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
É a atividade onde se examina a validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do
fisco, sem perscrutar da legalidade ou constitucionalidade dos fundamentos daqueles
atos. O julgador administrativo deve observar as normas legais e regulamentares, bem
como o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, expresso em atos
tributários e aduaneiros
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/09/2011 a 31/12/2011
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora equivalentes a
taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, não podendo a autoridade
administrativa deixar de aplicá-la.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A multa de ofício é de aplicação obrigatória nos casos de exigência de tributos
decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser dispensada por falta de previsão
legal.
DCTF. DIVERGÊNCIA. DACON.
O Dacon não é instrumento hábil para constituir o crédito tributário. A DCTF é o meio
de o contribuinte informar e confessar seus débitos na modalidade de lançamento por
homologação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fls. 1.532/1.533)
Intimada da decisão em 01/12/2016 (e-fl. 1566), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 02/12/2016 (e-fls. 1594/1620) alegando em síntese:
(i) a impossibilidade de lançamento embasado em erros formais, sendo necessário
o cancelamento da exigência fiscal correspondente à diferença entre o DACON e
a DCTF;
(ii) a correta utilização da alíquota zero de PIS e COFINS pela Recorrente, em
conformidade com laudos técnicos e a interpretação da NESH;
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

(iii) a aplicação do art. 100 do CTN, face a existência à época dos fatos geradores
da Solução de Consulta no 37/07, devendo ser afastadas as penalidades e juros
moratórios.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido, passando-se à sua
análise a seguir.
I – DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM DCTF E NO DACON
Como relatado, além da diferença nas receitas consideradas como sujeitas à
alíquota zero, a autuação foi lavrada considerando os valores informados pela empresa em seu
DACON, vez que os valores relativos ao PIS e a COFINS foram informados a menor na DCTF
de setembro/2011 a dezembro/2011.
Portanto, a fiscalização se respaldou nos próprios dados apresentados pela
Recorrente em seus DACONs quanto aos valores de PIS/COFINS devidos. A planilha de
composição da base de cálculo autuada às e-fls. 1.299/1.300 evidencia que os valores de
COFINS e PIS a pagar declarados no DACON foram superiores àqueles declarados na DCTF:

Dados do DACON (e-fl. 1.299)


Dados da DCTF (e-fl. 1.300)

Em seu Recurso Voluntário, a empresa apenas sustenta a impossibilidade de
lançamento embasado em erros formais, sendo necessário o cancelamento da exigência fiscal.
Contudo, ao contrário do que pretende a empresa, a fiscalização se respaldou nos
próprios DACONs por ela elaborados no período para proceder com o lançamento das diferenças
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

de valores não declarados em DCTF, acrescidas dos valores correspondentes às receitas não
sujeitas à alíquota zero (objeto do próximo tópico). Não se trata, portanto, de mero erro formal
cometido pela empresa no preenchimento da DCTF.
Cumpre salientar que os pedidos de compensação anexados pela empresa aos
autos não evidenciam com clareza que teria sido cometido um eventual erro no preenchimento
da DCTF. A empresa não demonstra que aqueles pedidos de compensação eventualmente não
tinham sido declarados na DCTF, não sendo possível confirmar se esses pedidos se referem aos
débitos que, por suposto erro material, não teriam sido declarados na DCTF.
Por se tratar de uma informação validamente prestada pelo sujeito passivo, as
informações prestadas no DACON original relativas aos débitos, não regularmente quitados
considerando as informações constantes da DCTF podem ser consideradas pela fiscalização
como base para um lançamento de ofício, como ocorrido no presente caso.
Nesse sentido é o entendimento reiterado neste Conselho, que admite a validade
do lançamento de ofício realizado como no presente caso, em razão da informação de débitos à
menor na DCTF em relação ao DACON. Vejamos alguns julgados a título de exemplo:
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/09/2011 a
30/09/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 30/08/2012, 01/11/2012 a
30/11/2012 PIS/PASEP E COFINS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE EM INFORMAÇÕES
PRESTADAS EM DACON. LEGITIMIDADE. Legítima a constituição do crédito
tributário pelo lançamento da COFINS e do PIS/Pasep não declarados em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, baseado em
informações prestadas no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais -
DACON, já que os valores declarados nesta são meramente informativos, não se
revestindo, pois, em instrumento de confissão de dívida, como ocorre na DCTF.
(...) Recurso ao qual se nega provimento. (Número do Processo 11516.720658/2014-51
Data da Sessão 09/12/2015 Relator Francisco Jose Barroso Rios No Acórdão 3301-
002.716 - grifei)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS Período
de
apuração:
01/04/2005
a
30/06/2005
COFINS.
DCTF
E
DACON.
DIVERGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA. Sendo o
lançamento realizado pela autoridade fiscalizadora, ato administrativo plenamente
vinculado e obrigatório, ex vi do art. 142, do Código Tributário Nacional – CTN, e
tendo esta autoridade o poder-dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações
tributárias previstas em lei, não podendo se imiscuir de exigir a sua observância e punir
o seu descumprimento, não há que se falar na desnecessidade “de se proceder ao
lançamento de um crédito tributário que já estava constituído por atividade da própria
Recorrente.”. Em que pese a COFINS ser tributo sujeito a lançamento por
homologação, uma vez inobservada a atitude esperada do sujeito passivo, ou seja,
insuficientes ou contraditórias as informações prestadas pelo contribuinte de
forma a afetar a apuração e o recolhimento do tributo correlato, cabe à Fazenda
Pública apurar e lançar o quantum devido. Regular o lançamento. (...) (Processo
10166.720616/2010-41 Data da Sessão 24/05/2012 Relator Bruno Mauricio Macedo
Curi No Acórdão 3802-001.017 - grifei)
Assim, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

II – DA ALÍQUOTA ZERO DOS PÃES COMERCIALIZADOS PELA EMPRESA E DA
APLICAÇÃO DO ART. 100, DO CTN
No mérito, sustenta a Recorrente que estaria correto o emprego da alíquota zero
de PIS e COFINS para seus produtos, em conformidade com laudos técnicos e a interpretação da
NESH.
A lide posta sob análise no presente processo se refere a identificar se as
mercadorias produzidas pela empresa, relacionadas no relatório deste voto, podem ser
identificadas como pão comum para a utilização da alíquota zero do art. 1o, XVI, da Lei n.o
10.925/2004, incluído pela Medida Provisória n.o 433/2008, convertida em lei pela Lei n.o
11.787/2008:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum
classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da
Tipi. (Incluído pela Medida Provisória no 433, de 2008, convertida pela Lei no 11787,
de 2008)
A leitura do dispositivo evidencia que, ao contrário do que pretende a Recorrente,
a interpretação da NESH não é suficiente para amparar o seu direito, vez que o que a empresa
pretende é que seus produtos sejam enquadrados no Ex 01 da posição da NCM 1905.90.90
trazido na TIPI.
Com efeito, a posição 1905.90.90 se refere de forma geral às “Preparações à base
de cereais, farinhas, amidos, féculas ou de leite; produtos de pastelaria - Produtos de padaria,
pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias,
cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em
folhas, e produtos semelhantes - Outros – Outros” Somente a posição ex 01 se refere ao pão
comum.
A fiscalização se respalda na solução de consulta emitida em face do próprio
sujeito passivo (Solução de Consulta n.o 77/2012), cuja principal motivação foi o conceito de pão
comum trazido na própria Exposição de Motivos da mencionada Medida Provisória n.o
433/2008, que expressa:
2.A proposta objetiva reduzir o impacto no preço do pão comum dos aumentos de
custos relativos a insumos e transporte. Entende-se por "pão comum" o produto
alimentício, obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento
biológico, água, sal e/ou açúcar. Com esta medida garante-se que não faltará o pão de
trigo na mesa do brasileiro, item indispensável a sua dieta. (EMI No 00074/2008 -
MF/MT - grifei)
A referida solução de consulta foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM. A alíquota zero da Contribuição incidente sobre a
receita bruta de venda no mercado interno do pão comum a que se refere o inciso XVI
do art. 1° da Lei n° 10.925, de 2004, aplica-se somente ao pão obtido pela cocção de
preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal
qual definido na exposição de motivos à Medida Provisória n° 433, de 2008.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.925, de 2004, art. 1°, inciso XVI; Exposição de Motivos
à MP n° 433, de 2008 (EMI n° 00074/2008- MF/MT).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM. A alíquota zero da Contribuição incidente sobre a
receita bruta de venda no mercado interno do pão comum a que se refere o inciso XVI
do art. 1° da Lei n° 10.925, de 2004, aplica-se somente ao pão obtido pela cocção de
preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal
qual definido na exposição de motivos à Medida Provisória n° 433, de 2008.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.925, de 2004, art. 1°, inciso XVI; Exposição de Motivos
à MP n° 433, de 2008 (EMI n° 00074/2008- MF/MT).
Por sua vez, a Recorrente se respalda na Solução de Consulta n.o 37/2007, que
identificaria os pães hot dog e hambúrguer como pães comuns. A empresa ainda anexa aos autos
laudos de composição dos produtos por ela comercializados.
Esses documentos, contudo, confirmam que os produtos comercializados pela
empresa possuem em sua composição outros produtos além daqueles identificados pela MP
433/2008 para ser qualificado como pão comum, assim entendido “o produto alimentício, obtido
pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou
açúcar”. (grifei)
Por exemplo, o Parecer Técnico das e-fls. 863/874 traz a lista de ingredientes do
pão tipo hot dog da marca Plus Vita, evidenciando a existência de distintos competentes além da
farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar (e-fl. 865):

É o que igualmente ocorre quanto aos demais produtos cujos laudos foram
anexados aos autos.
Cumpre frisar que se mostra plenamente cabível considerar a exposição de
motivos para verificar o conceito de “pão comum” e a extensão da alíquota zero do PIS e da
COFINS prevista pelo legislador. Ainda que o conceito de “pão comum” não esteja
expressamente indicada no texto normativo, ele poderá ser depreendendo de outros textos
admitidos pela legislação como de cunho informativo legislativo (textos jurídicos que compõem
o processo legislativo), como a exposição de motivos.
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

Em conformidade com o Decreto n.o 4.176/2002, que regulamenta a Lei
Complementar n.o 95/1998 quanto à elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, a
exposição de motivo é identificada dentro do processo legislativo como requisito para o
encaminhamento de projeto de atos normativos (abrangendo tanto leis como decretos), para
justificar, fundamentar e explicitar as razões para sua aprovação:
Art. 37. As propostas de projetos de ato normativo serão encaminhadas à Casa Civil por
meio eletrônico, com observância do disposto no Anexo I, mediante exposição de
motivos do titular do órgão proponente, à qual se anexarão:
I - as notas explicativas e justificativas da proposição, em consonância com o Anexo II;
II - o projeto do ato normativo; e
III - o parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a regularidade
formal do ato normativo proposto, elaborado pela Consultoria Jurídica ou pelo órgão de
assessoramento jurídico do proponente.
§ 1o A exposição de motivos e o parecer jurídico conclusivo serão assinados
eletronicamente.
§ 2o A proposta que tratar de assunto relacionado a dois ou mais órgãos será elaborada
conjuntamente.
§ 3o Na hipótese do § 2o e sem prejuízo do disposto no caput, os titulares dos órgãos
envolvidos assinarão a exposição de motivos, à qual se anexarão os pareceres
conclusivos das Consultorias Jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico de todos
os proponentes.
§ 4o As Consultorias Jurídicas dos Ministérios manterão permanente interlocução com a
Consultoria-Geral da União na elaboração de projetos de atos normativos, inclusive
enviando-lhe cópia dos projetos encaminhados à Casa Civil.
Exposições de Motivos
Art. 38. A exposição de motivos deverá:
I - justificar e fundamentar a edição do ato normativo, de tal forma que possibilite
a sua utilização como defesa prévia em eventual argüição de inconstitucionalidade;
II - explicitar a razão de o ato proposto ser o melhor instrumento normativo para
disciplinar a matéria;
III - apontar as normas que serão afetadas ou revogadas pela proposição;
IV - indicar a existência de prévia dotação orçamentária, quando a proposta demandar
despesas; e
V - demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência no caso de projeto de
medida provisória.” (grifei)
Desta forma, a finalidade pretendida pelo legislador e os conceitos que o
orientaram poderão ser depreendidos da exposição de motivos, eis que exigida legalmente dentro
do processo legislativo.1

1 Nesse sentido já me manifestei na seara acadêmica ao tratar das normas tributárias indutoras em DELIGNE, Maysa
de Sá Pittondo ; PASCALI, Anita de . Poder Judiciário e o controle das normas tributárias indutoras. In: LOBATO,
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

E foi exatamente com fulcro nesse conceito da exposição de motivos da MP
433/2008 que essa mesma lide já foi julgada por esta turma, em composição anterior,
confirmando o entendimento trazido pela fiscalização no Auto de Infração. É o que se depreende
do Acórdão n.o 3402-003.824, de 20/02/2017, de relatoria do então Conselheiro Antônio Carlos
Atulim. Após trazer o fundamento da decisão recorrida naquela oportunidade, respaldada
exatamente na exposição de motivos da MP 433/2008, entendeu-se naquele acórdão que a
solução de consulta n.o 37/2007 não tratou especificamente do ex 01 da posição 1905.90.90:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS Ano-calendário: 2009 (...) PÃO COMUM. DEFINIÇÃO. “Pão comum” é o
produto alimentício obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de
trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar. Recurso voluntário negado. (...)
Contra esses fundamentos a defesa apenas invocou as Soluções de Consulta no 37/2007,
36/2007, 31/2007, nas quais a Receita Federal teria considerado que os pães
"bisnaguinha", "hot dog" e "pão de hambúrguer" seriam pães comuns.
Embora as ementas dessas soluções de consulta realmente façam menção ao fato desses
pães serem comuns, os textos das ementas transcritos pela defesa em seu recurso
deixam claro que as menções foram feitas para o fim de enquadrar os produtos no
código 1905.9090 e não no Ex 01 do referido código. Nenhuma das consultas
citadas enquadrou esses pães no Ex 01 do código 1905.9090.
A posição 1905 da TIPI encontra-se desdobrada da seguinte forma:

As soluções de consulta enquadraram os pães bisnaguinha, hot dog e de hambúrguer no
código 1905.9090 "outros" (outros pães que não sejam pães de forma) e não no Ex 01,
que é destinado especificamente ao pão do tipo comum (o pão francês), que foi o único
beneficiado pela alíquota zero
(Número do Processo 15586.720960/2013-56 Data da Sessão 20/02/2017 Relator
Antonio Carlos Atulim No Acórdão 3402-003.824 - grifei)
Com efeito, a ementa da Solução de Consulta 37/2007 trazida pela Recorrente na
sua defesa em nada se refere à inserção dos valores no Ex 01 da posição 1905.90.90 da TIPI, se
referindo tão somente a posição geral da NCM:
“ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: CÓDIGO TIPI – 1905.90.90. Pão Comum, dos tipos Hot dog e Hamburger,
fabricado por Ind. e Com. de Panificação Golden Vital Ltda, à base de Farinha de trigo,
Açúcar, Fermento biológico, Gordura, Sal, Glúten, Propionato de Cálcio, Zénia MB.

Valter de Souza; DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo; LEITE, Matheus Soares. (Org.). Poder Judiciário e o controle
das normas tributárias indutoras. 1ed.Belo Horizonte: Fórum, 2017, v. 1, p. 49-67.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

Lamemul K-200, gelo e água, marca registrada pães para “Hot dog e Hamburger”.
CÓDIGO TIPI – 1905.90.90. Pão Comum tipo Bisnaguinha (Bis), fabricado por Ind. E
Com. de Panificação Golden Vital Ltda, à bas e de Farinha de trigo, Açúcar, Fermento,
Gordura, Sal, Gema de ovo, Soro de leit e, Glúten, Lamemul K-200, Propionato de
Cálcio, Zéia, gelo e água, marca registrada “Bisnaguinha(Bis)”. (e-fl. 1.707)
E nem poderia, vez que o Ex 01 da referida posição sequer existia à época da
prolação da Solução de Consulta n.o 37/2007. Com efeito, conforme histórico bem traçado pela
Solução de Consulta COSIT no 98.172/2019, a posição 1905.90.90 Ex 01 somente foi inserida na
TIPI por meio do Decreto n° 6.465/2008, publicado na mesma época da MP 433/2008
exatamente para viabilizar a alíquota zero de determinados produtos especificados naquela MP:
Assunto:
Classificação
de
Mercadorias
Código
NCM:
1905.90.90,
sem
enquadramento no Ex 01 da TIPI Mercadoria: Pão tipo hot dog, vitaminado,
constituído de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, fermento biológico, glúten, sal, emulsificantes, melhorador de farinha,
conservante, vitaminas, ferro e zinco, acondicionado em embalagens de plástico com
peso líquido total de 400 g. Dispositivos Legais: RGI/SH 1, RGI/SH 6 e RGC 1 da
NCM, constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da TIPI,
aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas
pelo Decreto no 435, de 1992 e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018.
(...)
13 Percebe-se que a dúvida da consulente reside em saber onde enquadrar os produtos
que menciona, mais notadamente em saber se estes pertencem ao Ex 01 do código
1905.90.90. Para tanto, e tendo em vista o relatado acima, torna-se relevante verificar o
conteúdo das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), com texto
consolidado pela IN RFB no 807, de 2008, relativas à posição 19.05. Sua letra A, item
n° 1, informa que nessa posição encontram-se compreendidos “o pão comum que,
freqüentemente, contém apenas farinhas de cereais, fermento e sal”
14 Já a Exposição de Motivos EMI No 00074/2008 – MF/MT, de 16 de maio de 2008,
que acompanhou a Medida Provisória (MP) no 433, de 27 de maio de 2008, foi mais
taxativa ao definir o conceito de “pão comum”. A MP n° 433, de 2008, foi,
posteriormente, convertida na Lei n° 11.787, de 25 de setembro de 2008, a qual alterou
a Lei n° 10.925, de 2004, acrescentando-lhe o inciso XVI a seu art. 1° (o dispositivo
analisado nesta consulta). A citada exposição de motivos, em seu parágrafo 2°, diz
que “...Entende-se por “pão comum” o produto alimentício, obtido pela cocção de
preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou
açúcar.”...
15 Essa definição, constante da Exposição de Motivos à MP n° 433, de 2008, é
absolutamente fundamental à análise. O Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
que aprovou a TIPI vigente à época da edição da MP n° 433, de 2008, foi alterado pelo
Decreto n° 6.465, de 27 de maio de 2008, o qual, por sua vez, foi o responsável pela
criação do EX 01 do código de classificação NCM 1905.90.90. Essa alteração da
TIPI se deu, justamente, para viabilizar a incidência da alíquota zero para o “pão
cumum” (instituída originalmente pela MP 433, de mesma data do Decreto n°
6.454, de 2008) que a partir desse momento teve sua classificação pinçada da NCM
1905.90.90 para o EX 01 dessa posição, sobre o qual passou a incidir a alíquota
zero prevista no inciso XVI da Lei n° 10.925, de 2004, acrescentada a ela, conforme
já exposto, pela MP n° 433, de 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.787,
de 2008.
16 Desta forma, considerando que o EX 01 foi criado para possibilitar a concessão do
benefício fiscal para o “pão comum”, a qualificação do produto alimentício como tal,
presente na Exposição de Motivos da MP n° 433, de 2008, se torna de total relevância;
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.320 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720635/2016-12

afinal foi para isso que o destaque “EX” foi instituído e, portanto, deve ser considerado
nos estritos termos da legislação que ensejou a sua criação. (grifei)
Assim, correto o enquadramento tarifário adotado pela fiscalização, em
conformidade com o conceito trazido na exposição de motivos da Medida Provisória que
estabeleceu a alíquota zero do PIS e da COFINS.
Acresce-se que a conduta do contribuinte não foi orientada pela referida solução
de consulta n.o 37/2007 para o enquadramento na posição 1905.90.90 Ex 01, para a qual é
assegurada a alíquota zero do PIS e da COFINS na forma da lei. Com isso, descabida a pretensão
de invocar o art. 100 do CTN, vez que a solução de consulta mencionada pela Recorrente sequer
respalda a sua pretensão (enquadrar suas mercadorias na posição 1905.90.90 Ex 01).
Neste aspecto, cumpre esclarecer que o art. 100 do CTN é passível de ser aplicado
quanto aos atos dotados de generalidade e abstração, para orientar as condutas não apenas de um
sujeito individual, mas de toda a coletividade de contribuintes.2 Contudo, no presente caso, o ato
referenciado pela empresa não orientou sua conduta especificamente quanto ao enquadramento
no Ex 01 da posição 1905.90.90.
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário da empresa nesses
pontos.
III – CONCLUSÃO
Diante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Interpretação da lei tributária: lei interpretativa, observância de normas
complementares e mudança de critério jurídico. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 176, p. 81,
mai. 2010.

Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital